Tribunal: TJPA
Processo: 0810280-75.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810280-75.2024.8.14.0006

APELANTE: MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA NÃO PERICIADA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 14 DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MAURO JÚNIOR DA COSTA TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal gira em torno de duas questões principais:

(i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação, ou se deve ser reconhecida a dúvida razoável e aplicada a regra do
in dubio pro reo
; e (ii) saber se é possível afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, ante a ausência de perícia na arma apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se suficientemente lastreada nos autos, com destaque para os relatos consistentes e harmônicos das vítimas, ratificados em juízo, e para os depoimentos dos policiais federais que participaram da prisão em flagrante do réu, ocasião em que foi apreendida a arma utilizada.

4. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Tribunal, reconhece que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, tem valor probante quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5. Quanto à ausência de perícia na arma de fogo, é pacífico o entendimento de que esta é prescindível quando o emprego do artefato se encontra devidamente demonstrado nos autos por meio de prova testemunhal segura, conforme enunciado da Súmula 14 do TJPA: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia [...] para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

6. O reconhecimento da majorante, portanto, é legítimo e encontra respaldo direto nos elementos de convicção reunidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por roubo majorado pode fundar-se no conjunto probatório harmônico formado por depoimentos de vítimas e testemunhas, ainda que o réu negue os fatos”. 2. “A ausência de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que seu emprego esteja comprovado por outros meios de prova”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Mauro Júnior da Costa Teixeira
(nascido em
27/01/1995
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
12/03/2025
(doc. ID 26067758) do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que
o condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 26067715) que:

“No dia
13/05/2024
, por volta de 14h20min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA,
após ter sido encontrado com os objetos pessoais dos ofendidos e 01 (uma) arma de fogo
.

Policiais militares encontravam-se em
ronda ostensiva
, quando foram chamados por policiais federais para dar apoio em ocorrência em via pública. Diante da determinação, deslocaram-se pela Rodovia Transcoqueiro, quando, próximo à Mecânica Express, Bairro do Una, CEP 66652300, observaram que os agentes federais estariam retirando o presente acusado de um possível “linchamento”. Dessa maneira, desembarcaram da viatura e aproximaram-se do local.

Em seguida, 02 (dois) rapazes chegaram e afirmaram terem sido vítimas de um roubo praticado pelo imputado, tendo este subtraído
diversos objetos pessoais dos ofendidos
. Dentre tais itens, constam:
01 (um) aparelho celular de marca/modelo Iphone 13 pro, na cor azul, 01 (um) relógio de marca Daniel Klein, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung Note 20 Ultra, 01 (um) relógio de marca Technos Legacy, 01 (um) corsão de ouro e 02 (duas) alianças de ouro
.

Além dos objetos subtraídos, em
revista pessoal
, a equipe policial também
identificou 01 (uma) arma de fogo, do tipo revolver calibre 38, junto de 04 (quatro) munições em poder do mesmo
.

Dessa forma, foi conduzido à Seccional da Jaderlândia para os procedimentos do flagrante.

Em depoimento, o
ofendido MAYCON DOS SANTOS FIGUEIREDO
narrou que estava em serviço em frente à oficina mecânica, aguardando a entrega do veículo da empresa para qual trabalha, quando, ao atravessar a rua, foi abordado pelo acusado, o qual pilotava uma motocicleta de marca/modelo Honda CG160 e portava arma de fogo de cano longo. Disse que o denunciado anunciou o roubo e levou seus objetos pessoais, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Iphone 13 pro, na cor azul, 01 (um) relógio de marca Daniel Klein e 01 (uma) aliança de ouro.

Afirmou que, logo após isso, o denunciado saiu pilotando sua moto, porém, mais adiante na via, colidiu com um veículo e caiu ao chão. Nesse instante, diversos populares, que observaram a prática criminosa, foram ao encontro do acusado e começaram a agredi-lo, tendo estes cessado somente com a chegada de dois policiais federais no local.

A
vítima ELTON PRINTES NEVES
comunicou que estava junto de MAYCON, em frente à loja de consertos, momento em que ambos foram interpelados pelo imputado, que transitava em uma motocicleta e lhes apontou uma arma de fogo, do tipo revólver. Em seguida, o acusado exigiu que entregasse seus itens pessoais, de forma que o deu os objetos que trazia consigo, sendo estes 01 (um) aparelho celular de marca/modelo Samsung Note 20 Ultra, 01 (um) relógio de marca Technos Legacy, 01 (um) corsão de ouro e 01 (um) anel de ouro.

Perante a Autoridade Policial,
o denunciado negou a autoria delituosa
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26067766), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, devendo vigorar o
princípio do

in dubio pro reo
. Alternativamente, requer o
afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, vez que não periciada
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26067768), a digna representante ministerial de 1º Grau clama pelo
total improvimento do recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 26176922).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
(
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
), a uma pena final de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pela
foto da arma apreendida
, pela
foto dos pertences subtraídos
, pelo
Auto de Entrega
, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A
vítima Maycon dos Santos Figueiredo
narrou na
polícia
: “estava em serviço em frente a oficina de nome Mecânica Express, aguardando a entrega do veículo da empresa que trabalha, quando ao atravessar a via para receber o veículo, acabou sendo abordado por um homem, que agora sabe o nome do autor identificado como MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA, onde este com 01 uma arma de fogo revolver de cano longo, em cima de uma motocicleta Modelo Honda CG160 / PLACA QEH5156, veio a roubar o declarante, levando seus objetos pessoais - 01 um IPHONE 13 PRO DE COR AZUL e 01 UM RELÓGIO DA MARCA DANIEL KLEIN / COR MARRON E 01 UMA ALIANCA DE OURO - em seguida o homem se evadiu do local e a cerca de poucos metros um veículo não identificado encostou na motocicleta do indivíduo que lhe roubou vindo a cair no chão e várias pessoais fizeram um cerco e passaram a agredir fisicamente o nacional até a chegada de 02 dois policiais federais que tiraram o homem da mão da população que o estava linchando. QUE afirma que não sabe identificar quem eram as pessoas que participaram do linchamento. QUE logo de pronto também chegou no local uma viatura da polícia militar que realizou a condução do nacional preso até a delegacia. Que afirma que vieram na viatura da polícia federal e eles disseram que nao iriam realizar oficialmente a condução do preso pois estavam em diligencia oficial. QUE perguntado se o depoente reconhece o preso chamado MAURO JUNIOR DA COSTA TEIXEIRA como o autor do fato delituoso em que fora vítima (crime de roubo), respondeu que SIM, reconhece o autor do fato, o qual foi detido inicialmente pela população e trazido para esta delegacia pela polícia militar. QUE afirma que o indivíduo preso agiu com violência ameaçando o ofendido caso nao entregasse seus bens”.

Elton Printes Neves
relatou em
juízo
: “que o assaltante chegou ao local de moto quando se aproximou de surpresa e colocou a arma em sua cara ordenando, mediante a realização de ameaças, a entrega do celular, cordão e aliança. Depois de subtrair os bens, saiu em fuga, mas acabou caindo da moto, ainda perto do local do assalto, perto de uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Elton relatou, ainda, que foram os policiais federais que detiveram o assaltante e acionada a polícia militar. Os bens subtraídos não foram recuperados”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroboradas por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

A testemunha
Vinícius Handhall Moraes de Jesus Oliveira
,
policial federal
que participou das diligências que ensejou na
prisão em flagrante
do acusado, relatou em
juízo
“que estava em diligência pela área da Jaderlândia quando se deparou com o acusado caído ao chão cercado por populares. Foi então que sua guarnição se aproximou e descobriu que ele havia acabado de realizar um assalto na região, motivo pelo qual acabaram o detendo. Disse, ainda, que o acusado estava na posse de celulares roubados e de um revólver calibre .38, municiado. Após a detenção do réu, acionaram a polícia militar. Pelo que recorda, a vítima estava presente no momento da detenção e relatou à guarnição que havia acabado de ter o celular e o relógio subtraídos em frente a uma loja próxima do local onde o réu foi detido”.

Ícaro Moreno Silva Rocha
,
policial federal
, que estava na companhia de Vinícius destacou em
juízo
: “que quando tomaram conhecimento dos fatos. Em síntese, relatou que estavam passando quando viram uma pessoa caída da moto e acharam inicialmente que se tratava de um acidente. Foi então que se aproximaram e souberam que se tratava de um roubo à mão armada e que o assaltante havia caído depois de bater em um carro. Pelo que recorda, o réu foi detido na posse de um revólver municiado, um celular, uma aliança e um relógio. Após, acionaram a polícia militar”.

Vale ressaltar que, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

Em sede de
interrogatório judicial
,
Mauro Júnior da Costa Teixeira
confirmou que caiu da moto e que
estava na posse de uma arma nas circunstâncias de tempo e de lugar que a inicial discrimina, mas nega ter sido o autor do assalto narrado por Elton
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento das vítimas em sede de inquérito e em juízo, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva, inclusive com o
auto de reconhecimento de pessoa
na delegacia, seguindo todo o procedimento legal.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrada na denúncia em relação ao acusado
.

2. Do afastamento da majorante da arma de fogo. Arma não periciada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada ao apelante a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que
o instrumento, apesar de apreendido, não foi periciado
.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas, destacando que o próprio acusado confessou ter sido preso na posse de uma arma de fogo
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelo
depoimento da vítima Maycon na polícia e da vítima Elton em juízo
.

Portanto, os depoimentos das vítimas, revelando o
modus operandi
da ação delituosa, não deixam dúvidas de que o delito foi praticado com
emprego de arma de fogo
, sendo este imperativo para o sucesso da prática delitiva.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime, diante da existência de auto de apreensão, bem como do depoimento da vítima e dos policiais que encontraram a arma, utilizada no crime, ainda na posse do apelante, restando totalmente dispensada a perícia para a configuração da causa de aumento de pena. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025